Tribunal: TJDFT
Processo: 0721023-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO DÉBITO. ENCARGOS MORATÓRIOS AGREGADOS AO DÉBITO APÓS A SEGURANÇA DO JUÍZO. TRANSFERÊNCIA DA QUANTIA EXEQUENDA PARA CONTA JUDICIAL. MORA. ELISÃO. ATUALIZAÇÃO DO RECOLHIDO E INCREMENTO DE JUROS. ÔNUS TRANSMITIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO. DECISÃO ́PRECLUSA. ALEGAÇÃO DE RESÍDUO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA. INVIABILIDADE. REALIZAÇÃO DE NOVA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deflagrada a pretensão executiva e efetuado o depósito, pela obrigada, do equivalente à integralidade da obrigação apreendida pela exequente, o recolhimento elide, para a parte executada, os efeitos da mora, restando o encargo de atualizar o recolhido e incrementá-lo com os juros legais transmitidos à instituição financeira depositária, notadamente porque não pode a obrigada continuar sendo onerada com encargos moratórios quando já resguardara a satisfação integral da obrigação.
2. Reconhecida a subsistência de depósito integral do montante excutido mediante decisão acobertada pela preclusão, que, apreciando conjuntamente cumprimentos de sentença a envolver as partes, assentara que estavam ambos integralmente garantidos por penhoras neles efetivada, ressoa inviável determinar-se à executada, diante de ulterior insurgência da exequente, o recolhimento do débito exequendo alegadamente sobejante, à míngua de prévia aferição, via de confecção de nova conta de liquidação, do efetivamente recolhido em ambos os executivos.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.